Tribunal: TJSP
Processo: 1016279-30.2017.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016279-30.2017.8.26.0008/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
JOÃO ANTONIO LOPES e CASSIA NASCIMENTO BEZERRA LOPES, é embargado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016279-30.2017.8.26.0008/50001 - Voto 25405 PP
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1016279-30.2017.8.26.0008/50001
EMBARGTES: JOÃO ANTONIO LOPES E CASSIA NASCIMENTO BEZERRA
LOPES
EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 25405
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de contradição,
omissão ou obscuridade no acórdão embargado – Embargos rejeitados
- Decisão mantida.
Cuida-se de embargos declaratórios opostos por JOÃO
ANTONIO LOPES e CASSIA NASCIMENTO BEZERRA LOPES contra o v.
acórdão de fls. 824/829, que, mediante votação unânime, julgou prejudicado o
recurso por eles apresentado.
Sustentam os embargantes, em síntese, que o v. decisum é
omisso quanto à baixa da consolidação da propriedade e de averbações
referentes a leilões (fls. 02, item “1”); que devem ser declaradas quitadas as
demais parcelas referentes ao financiamento (fls. 02, último parágrafo) e, que
não houve pronunciamento sobre os vícios apontados no procedimento
extrajudicial (fls. 03, item “2”). Arguem, ainda, que não era caso de extinção do
processo e, que o mérito de seu recurso deve ser apreciado (fls. 05, último
parágrafo), bem como ter sido contraditória sua condenação em honorários
(fls. 07, item “4”). Carrearam documentos a fls. 10/14.
O recurso é tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016279-30.2017.8.26.0008/50001 - Voto 25405 PP
3
É o relatório.
Os embargos de declaração apenas são cabíveis quando
houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão, em relação
a ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o órgão julgador, à luz dos
artigos 535 do Código de Processo Civil de 1973 e 1.022, do novo diploma.
Na hipótese, os aclaratórios opostos pelos embargantes
possuem caráter manifestamente infringente, ao passo em que visam,
unicamente, ao pronunciamento jurisdicional acerca das causas de pedir
próximas e remotas elencadas no recurso de apelação.
Não há razão para se declarar a v. decisão colegiada, pois
não padece de qualquer contradição, omissão ou obscuridade.
As razões que levaram à extinção do processo, julgando-se
prejudicado o recurso são claramente deduzidas pela Turma Julgadora,
especialmente a fls. 826/829, ressaltando-se que as providências requeridas
pelos embargantes, no que corresponder a meros efeitos do v. decisum,
poderão ser pleiteadas em sede de cumprimento de sentença.
Os argumentos ventilados pelos embargantes, assim, não
merecem prosperar, pois nota-se o inconformismo quanto ao que foi decidido.
Conforme já esclareceu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“Não caracteriza, por si só, omissão, contradição ou obscuridade quando o
tribunal adota outro fundamento que não aquele defendido pela parte.
Portanto, não cabe confundir omissão, contradição ou obscuridade com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016279-30.2017.8.26.0008/50001 - Voto 25405 PP
4
entendimento contrário ao sustentado pela parte” (AgRg na MC 21756 /
RS rel. Min. Luís Felipe Salomão 4a Turma DJe 22.10.2013).
A pretensão dos embargantes não é de declaração, mas de
novo julgamento da matéria. Entretanto, os embargos de declaração não se
prestam a essa finalidade, sendo expressas e taxativas na lei as hipóteses de
seu cabimento, o que não se verifica, absolutamente, no caso.
No mais, quanto ao pré-questionamento, cumpre ressaltar
a norma positivada no art. 1.025 do novo diploma processual:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Caso os embargantes entendam que a matéria não foi
analisada a contento, devem interpor recurso às instâncias superiores, não
podendo exigir repetidas manifestações sobre temas já enfrentados e
decididos.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios.
FABIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator